Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-59.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018428-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração.
Icms
. Variação volumétrica de combustíveis. Suspensão de exigibilidade tributária. Inexistência de vícios no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória, na qual se buscava suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre os chamados “ganhos de volume” de combustíveis decorrentes de variação térmica, bem como impedir autuações fiscais e inscrições em cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a existência de precedente favorável do STJ e, ainda assim, afastar a plausibilidade do direito; (
ii
) apurar se houve erro de fato quanto à suposta inexistência de provas de autuação ou cobrança; e (
iii
) analisar eventual omissão sobre a natureza declaratória da demanda e o requisito de risco concreto para concessão de tutela provisória.

III.
Razões de decidir

3.
Não se verifica contradição no acórdão embargado, pois o reconhecimento da existência de precedente do STJ não afasta a necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória, os quais não se mostraram presentes na hipótese.

4.
Não houve erro de fato, pois os documentos apontados pelo embargante se referem a situações pretéritas e não demonstram risco atual de exigência do tributo, como autuação em curso, inscrição em dívida ativa ou protesto, sendo legítima a conclusão do colegiado pela ausência de risco concreto.

5.
A alegação de omissão não prospera, pois o acórdão enfrentou a natureza da ação declaratória e concluiu que, ainda nesse tipo de demanda, a tutela provisória exige comprovação de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida nem à manifestação sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais mencionados pelas partes, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

7.
O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistindo hipótese legal para acolhimento dos embargos.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 300; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT
–

AI
10189092220258110000, Rel
. Des.

D
eosdete
C
ruz
J
unior
,
j.
5
.
9
.
2025
; TJMT -
ED 24918/2018,
Relª
.
Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
j.
2.5.2018
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1018428-59.2025.8.11.0000 e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre os chamados “ganhos de volume” de combustíveis
, tendo sido assim ementado:

Ementa: direito tributário. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade do
icms
. Variação volumétrica de combustíveis por oscilação térmica. Ausência de prova da constituição do crédito tributário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória, objetivando suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre supostos “ganhos de volume” de combustíveis decorrentes de variação térmica, bem como impedir autuações fiscais e inscrições em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória destinada a suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre variação volumétrica de combustíveis provocada por oscilação de temperatura.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, pressupõe a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verificou na hipótese.

4. A mera referência à tese firmada no REsp 1.884.431/PB, sem demonstração de constituição do crédito tributário ou de sua exigência concreta, não justifica a antecipação da tutela.

5. A parte agravante não comprovou a existência de lançamento fiscal, autuação, protesto, inscrição em cadastros restritivos ou qualquer medida concreta de cobrança.

6. Alegações genéricas sobre risco de futuras autuações ou prejuízos à atividade empresarial não configuram, por si só, urgência ou verossimilhança do direito a ensejar a medida pleiteada.

7. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ condiciona a suspensão da exigibilidade à efetiva constituição do crédito tributário, o que não se demonstrou no caso concreto.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 141 e 151, V; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.884.431/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019; TJMT, AI n. 1000492-55.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Aparecida Fago, j. 30.07.2024; TJMT, AI n. 1006121-15.2021.8.11.0000,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.06.2022
.

Em suas razões,
o
embargante alega contradição, pois o colegiado teria reconhecido respaldo da tese defendida no REsp 1.884.431/PB, mas afastou a plausibilidade do direito invocado.

Sustenta ainda a ocorrência de erro de fato, porquanto o acórdão afirmou inexistirem documentos que demonstrassem risco de autuação ou
cobrança, quando, na verdade, foram juntados aos autos termos de intimação fiscal e sentenças em processos anteriores envolvendo a mesma matéria.

Aponta, também, omissão, ao argumento de que não foi enfrentada a natureza declaratória da demanda, cujo objetivo seria evitar novas autuações, independentemente de comprovação de crédito tributário formalmente constituído.

Pautad
o
nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e o erro de fato, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais indicados.

(Id
312573857
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção do acórdão, em razão da ausência de hipótese de cabimento de embargos de declaração no presente caso
.
(Id
313022875
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a
decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

O embargante alega

a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o colegiado teria reconhecido que sua tese encontra respaldo no REsp 1.884.431/PB, mas, ainda assim, afastou a plausibilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência requerida. Sustenta que tal postura seria incoerente com a própria natureza da demanda, de caráter declaratório, e com os documentos apresentados nos autos
.

No entanto, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado foi claro ao destacar que, embora haja precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a irrelevância jurídica da variação volumétrica de combustíveis para fins de incidência de ICMS, a concessão de tutela provisória exige, cumulativamente, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Em outras palavras, a mera existência de tese jurídica favorável não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito, sendo imprescindível que haja comprovação de risco concreto e atual. Dessa forma, não se verifica contradição interna no acórdão, mas apenas valoração da situação fática em consonância com os pressupostos legais.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. DECRETO ESTADUAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo, cujo objeto consiste na suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL e seus adicionais sobre operações interestaduais realizadas após 05 de abril de 2022, com destino a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso. A agravante sustenta a ilegalidade da cobrança com fundamento na suposta perda de eficácia da Lei Estadual nº 10 .337/2015 após o julgamento do Tema 1.093 pelo STF e na necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há respaldo legal para a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso após a entrada em vigor da LC nº 190/2022; e (
ii
) apurar se estão presentes os pressupostos legais para concessão de tutela de urgência em sede de mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A edição do Decreto Estadual nº 649/2023, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL conforme a LC nº 190/2022, evidencia o cumprimento das exigências formais e materiais para exigência do tributo, afastando a tese de ausência de norma estadual
válida.

4. A LC nº 190/2022 não
criou novo
tributo, mas apenas supriu lacuna de normatização geral, permitindo a retomada da eficácia das leis estaduais anteriores, respeitado o prazo de anterioridade nonagesimal previsto no art. 3º da própria LC.

5.
O Portal Nacional do DIFAL foi validamente instituído pelo Convênio ICMS nº 235/2021 e atende às exigências do art. 24-A da LC nº 87/1996, sendo plenamente operacional e apto a cumprir sua função normativa.

6. A ausência de prova inequívoca quanto à iminência de autuação fiscal ou adoção de medidas coercitivas
impede o reconhecimento do periculum in mora necessário à concessão da tutela de
urgência.

7. A tutela provisória em matéria tributária exige prova robusta de risco concreto e iminente, sob pena de indevido comprometimento da arrecadação estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em vigor da LC nº 190/2022 reestabelece a eficácia de legislação estadual anterior sobre ICMS-DIFAL, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

2. O Decreto Estadual nº 649/2023 constitui regulamentação válida da exigência do ICMS-DIFAL no Estado de Mato Grosso.

3. A ausência de risco concreto e atual de lesão a direito líquido e certo impede a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo.

4. O Portal Nacional do DIFAL atende aos requisitos legais previstos no art. 24-A da LC nº 87/1996.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; LC nº 87/1996, art. 24-A; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1287019 (Tema 1 .093 da Repercussão Geral); TJMT,
ApCiv
nº 1006689-05.2021.8.11 .0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10 .04.2024; TJMT,
ApCiv
nº
1029022-14.2022.8 .11.0041, Rel. Des. [Relator], j. 21.07.2025
.

(TJ-MT
–

AI
10189092220258110000, Rel
. Des.

D
eosdete
C
ruz
J
unior
,
j.
5
.
9
.
2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
). (Destaquei).

O embargante sustenta, ainda, a ocorrência de erro de fato, aduzindo que o colegiado teria afirmado inexistirem provas de autuação ou cobrança iminente, quando, na verdade, foram acostados aos autos termos de intimação fiscal e cópias de sentenças proferidas em ações anteriores sobre a mesma matéria, as quais comprovariam que já houve exigência do tributo em relação à embargante.

Todavia, esse argumento não procede. O acórdão embargado foi expresso ao assentar que não havia, nos autos da ação originária, elementos capazes de demonstrar a constituição atual de crédito tributário ou a prática de medidas concretas de cobrança, como autuação em curso, inscrição em dívida ativa, protesto ou inscrição em cadastros restritivos. Os documentos apontados pela embargante dizem respeito a fatos pretéritos, que não evidenciam risco imediato no caso examinado. Logo, não há falar em erro de fato, mas sim em discordância da parte quanto à interpretação conferida pelo colegiado às provas, o que não se enquadra na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, q
uanto à alegada omissão, afirma o embargante que o acórdão deixou de enfrentar a natureza declaratória da demanda, cujo objetivo seria impedir a ocorrência de novas autuações, independentemente da comprovação de crédito formalmente constituído. Defende que, ao exigir
prova de risco concreto, o colegiado teria desconsiderado a finalidade preventiva do pedido.

Entretanto, a alegação igualmente não merece prosperar. O acórdão embargado apreciou a controvérsia sob a ótica da tutela provisória, deixando consignado que, mesmo em ações declaratórias, a concessão de medida de urgência depende da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. O simples temor de futuras autuações, sem elementos probatórios que indiquem risco atual e concreto, não é suficiente para autorizar a suspensão de exigibilidade tributária. Assim, não houve omissão, mas enfrentamento direto da questão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pel
o
embargante.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifico que a alegação de
erro
, contradição
e
omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que
por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC
.
(ED 24918/2018, Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
o mesmo
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso
debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Maria Luiza de Oliveira, José Mario Martins
Bortolette
e Oliveira
Bortolette
& Cia Ltda contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inexistência de decadência na constituição do crédito tributário relativo
a
execução fiscal de ICMS, afastando parcialmente entendimento anterior que havia declarado a decadência de cobranças anteriores a outubro de 2011.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pontos suscitados sobre a prescrição e a aplicação do art. 156, V, do CTN; (
ii
) se há contradições ou obscuridades que justifiquem a integração ou modificação do julgado; (
iii
) se é cabível a rediscussão da tese jurídica fixada nos embargos
acolhidos anteriormente por meio dos presentes embargos declaratórios.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, revelando apenas inconformismo com a decisão colegiada.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, inclusive ao reconhecer a prescrição quinquenal quanto a parte do crédito tributário, observando os limites legais da pretensão executiva.

5. Não há omissão na aplicação do art. 156, V, do CTN, pois o julgado já delimitou as parcelas inexigíveis em razão da prescrição, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

6. O recurso não se presta à reapreciação do mérito ou à reforma da decisão colegiada, tampouco à ampliação dos efeitos da prescrição já reconhecida.

7.
Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da
decisão ou ampliar os efeitos da prescrição já reconhecida, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material." "2.
Considera-se suprido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é devidamente apreciada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; CTN,
arts
. 156, V, e 174.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
709.019/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
01.06.2015.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025). (Destaquei).

Com tais considerações
,

REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025